Tribunal: TJBA
Processo: 8001705-05.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001705-05.2023.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARIA DE LOURDES CONCEICAO BARBOSA

Advogado(s)
:
QUEZIA ALMEIDA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. IRDR
8054499-74.2023.8.05.0000
. DISTINÇÃO DOS CASOS. IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. DIREITO CONSUMIDOR. BANCO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RMC. AUSÊNCIA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA PROVAS. INVERSÃO ÔNUS PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO. ARTIGO 14 CDC. DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO DOBRO. ARTIGO 42 CDC. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001705-05.2023.8.05.0056
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada MARIA DE LOURDES CONCEICAO BARBOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,